Tribunal: TJSP
Processo: 0000335-61.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ROUBO – materialidade – auto de reconhecimento fotográfico e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial confirmando a versão da vítima – versão fantasiosa do apelante que não merece acolhimento.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou

Ementa:

ROUBO – materialidade – auto de reconhecimento fotográfico e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial confirmando a versão da vítima – versão fantasiosa do apelante que não merece acolhimento.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido posteriormente – existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea – reconhecimento da forma tentada – impossibilidade.
CONCURSO DE AGENTES – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos – mantença da causa de aumento.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – alegação descabida – não acolhimento.
PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – pena inalterada – ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes – terceira fase – concurso de agentes – aumento de 1/3 – manutenção.
REGIME – semiaberto – mantença, ante a ausência de recurso ministerial – não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000335-61.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante LUCAS
SILVA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
2
Apelante(s): Lucas Silva de Souza
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba
Juiz(a) Prolator(a): Dr. José Eduardo da Costa
Data do fato: 25/12/2016
ROUBO materialidade auto de reconhecimento fotográfico e
prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e
violência.
ROUBO autoria depoimento de vítima indicando como autor
validade depoimento policial confirmando a versão da vítima
versão fantasiosa do apelante que não merece acolhimento.
CONSUMAÇÃO roubo ocorre com desapossamento, cessada a
violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada
desnecessidade
precedentes das Cortes Superiores
caso
concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido
posteriormente existência de posse mansa e pacífica, ainda que
momentânea

reconhecimento
da
forma
tentada

impossibilidade.
CONCURSO DE AGENTES
desnecessidade de que todos
pratiquem os mesmos atos mantença da causa de aumento.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
alegação
descabida não acolhimento.
PENA primeira fase base fixada no mínimo legal segunda
fase pena inalterada ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes terceira fase concurso de agentes aumento de 1/3
manutenção.
REGIME semiaberto mantença, ante a ausência de recurso
ministerial não provimento ao recurso.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos
e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13
dias-multa. O processo se encontra suspenso em relação ao corréu
Wellington.
1 Folhas 155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
3
O réu apelou2 alegando insuficiência
probatória. Mencionou que o reconhecimento efetuado na delegacia é
inválido. Subsidiariamente requer a diminuição da pena. Pleiteou
também a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 29,
parágrafo 1o, do Código Penal.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
A materialidade do crime de roubo restou
comprovada por intermédio da prova oral produzida, do auto de
reconhecimento de objeto (fls. 08), do auto de reconhecimento de
pessoal efetuado na delegacia (fls. 09), do auto de exibição e
apreensão (fls. 10) e do boletim de ocorrência (fls. 28), os quais
indicam a subtração mediante grave ameaça de bens da vítima
Renata.
Quanto à autoria, o apelante Lucas
conhecia o corréu Wellington por intermédio de amigos em comum.
No dia dos fatos, ambos estavam em uma residência, tendo em
determinado momento deixado o imóvel na motocicleta do apelante.
Lucas conduzia a motocicleta e o corréu ocupava a garupa. Em
determinado momento, Wellington pediu ao apelante para que esse
estacionasse a motocicleta alegando que queria urinar. Não chegou a
ver a vítima, tampouco o momento do roubo. O corréu desembarcou
da motocicleta e, alguns instantes após, retornou pedindo ao apelante
que fossem embora com pressa. Não percebeu que o apelante havia
praticado o roubo. Enquanto deixavam o local dos fatos, dispensaram
alguns pertences em uma caçamba, de sorte que o celular da vítima
permaneceu com o corréu. Posteriormente, ao chegar a sua
residência, informou sua mãe sobre o ocorrido. Sua genitora já tinha
conhecimento do crime em razão das informações prestadas pelos
policiais. Atualmente, não tem contato com o corréu.
A versão fantasiosa do acusado restou
2 Folhas 173.
3 Folhas 185.
4 Folhas 204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
4
totalmente isolada no caso dos autos e não merece acolhimento.
Destaco que o próprio corréu Wellington, em sede policial (fls. 16),
informou que ambos decidiram praticar o roubo juntos. Dessa forma,
órfã de qualquer credibilidade, não há que se acolher tal negativa.
A vítima Renata disse que estava andando
na via pública quando foi abordada por dois indivíduos que ocupavam
uma motocicleta. Ao ser abordada, a vítima passou a gritar, tendo sido
agarrado pelo pescoço por um dos roubadores, o qual inclusive puxou
a mochila de suas costas. Durante a fuga, conseguiu anotar a placa
da motocicleta e informou aos policiais. Ambos usavam capacetes,
mas foram reconhecidos na delegacia por causa das vestimentas.
A vítima descreveu os fatos com clareza,
tendo confirmado o reconhecimento efetuado na fase policial. Assim,
não há motivos que permitam duvidar da veracidade de suas
declarações.
Como, nos termos supra, ficou descrita
conduta que se adequa ao injusto penal, apontando quem o praticou,
necessária análise do valor de tal declaração.
Assim existe a possibilidade de a vítima,
por ser objeto material do crime, ser levada pela paixão, ódio,
ressentimento e emoção, procurando narrar os fatos como lhe
pareçam convenientes. Aliás, mesmo sem a nítida intenção de
prejudicar quem quer que seja, pode, em face da intensa comoção
decorrente do crime, desvirtuar os fatos, ainda que acredite que os
narra com fidelidade.
Embora tal hipótese mostre-se possível,
não se pode simplesmente descartar declaração de vítima.
Toda prova tem valor relativo e deve ser
sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz.
Portanto, não se pode excluir tão somente
pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das
circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
5
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA5 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho” 6.
Por tais motivos, a declaração de vítima só
deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de
incongruências.
Desta forma, não há que falar-se na
validade da regra romana, inserida no Digesto7, no sentido de que
“nullus idoneus testis in re sua intelligitur”.
Tanto assim que MANZINI8 afirma que “o
ofendido, seja ou não denunciante, querelante ou parte civil, tem plena capacidade
testemunhal, e torna-se, efetivamente, testemunha, para todas as consequências de
direito”.
No caso dos autos, não se vislumbra
incongruências, tanto que a declaração de vítima mostra-se segura e
sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da
comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa
acusada.
Nestes
termos,
possível
o
decreto
condenatório lastreado tão somente em declaração de vítima,
posicionando-se neste sentido SOUZA NUCCI9, ao afirmar: “sustentamos
poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente
e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da
instrução”.
No mesmo sentido, EDUARDO ESPÍNOLA
5 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.
6 Citado por EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, in: Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a. Ed. Rio de Janeiro:
Editora Rio 1980 v. 3 p. 78.
7 Livro 22, tít. V, l. 10.
8 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice 1932 v. III p. 201.
9 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
6
FILHO10, ao dizer: “quando não há interesse, costuma-se dar muito apreço à
imputação da vítima, apontando o autor do crime, que a feria”.
Em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se
altamente relevante, uma vez que na maioria dos casos é a única
prova de autoria.
TOURINHO FILHO11 diz que “é relevantíssima a
palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos 'qui clam comittit solent'
- que se cometem longe dos olhares de testemunhas - a palavra da vítima é de valor
extraordinário”.
Também EDUARDO ESPÍNOLA FILHO12
defende o valor de depoimento da vítima nestes casos, relatando que
“existem muitos crimes cuja prova se torna impossível, sem se dar um valor
preponderante às informações da própria vítima”.
Por fim, destaca-se que alegação de
intenção de vítima prejudicar inocente deve ser afastada de plano,
visto que ela, mais do que ninguém, tem o interesse em acusar
apenas o culpado, posto que, agindo em sentido contrário, levaria à
impunidade daquele que a prejudicou.
Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO13,
“seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a
impunidade do agente culpado”.

Neste sentido, esclarece FRAMARINO DE
MALATESTA14 que “a animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como
motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido,
nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por
isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque
tu, como ofendido tens ódio contra ele é uma verdadeira e flagrante contradição; é
reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão
contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não
estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como
vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de
terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à
qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui”.
10 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
11 Processo Penal 3a ed. Bauru: Editora Jalovi Ltda. 1977 v. III p. 183.
12 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 55.
13 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
14Lógica das provas em matéria criminal vol. 02 Saraiva 1960 p. 123/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
7
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça confirma tal entendimento:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO.
AUTORIA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão
na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso
especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Agravo regimental desprovido”15.
Desta
forma,
plenamente
válida
declaração de vítima.
Ademais, não há que se falar em
invalidade do reconhecimento efetuado em solo policial.
A
defesa
alega
nulidade
do
reconhecimento realizado pela vítima, em face de eventual
inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo
Penal.
Ressalta-se que dispõe o artigo 226, II, do
Código de Processo Penal: “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança...”.
Assim a necessidade de outras pessoas
junto àquele que se vai reconhecer é recomendável, porém não
imprescindível, não se configurando qualquer nulidade no fato da
vítima reconhecer os acusados sem outras pessoas presentes.
Neste sentido manifesta-se JÚLIO F.
MIRABETE16, afirmando que “em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância a forma, de molde a sobrepô-la ao
próprio conteúdo” e “quando se tratar de reconhecimento produzido em juízo, as
15 STJ AgRg no AREsp 482281 / BA Rel. Min. Marilza Maynard Sexta Turma DJe 16/05/2014.
16 Código de Processo Penal Atlas 1997 p. 305.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
8
formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas essenciais. Caso
a vítima ou testemunha aponte na audiência, com segurança, o réu presente como o autor
do crime, tal prova tem o valor, idêntico àquela de um reconhecimento efetuado com as
formalidades legais”.
Este é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça.
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA
DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. Segundo a orientação jurisprudencial, as
disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma
recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de
nulidade. Impetração não conhecida” 17.
“O desrespeito às balizas do artigo 226 do Código de Processo
Penal, concernentes ao reconhecimento pessoal, acarretam o
enfraquecimento da força probante da providência, mas não a sua
invalidação”18.
Também já se pronunciou o Pretório
Excelso que, “consoante jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art. 226
do Código de Processo Penal 'não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas
junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível' (RHC
119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 05.9.2014). Ausência de prejuízo
obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato”19
Além do mais, eventual a inobservância do
preceito legal ocasionaria mera nulidade relativa, cujo reconhecimento
demandaria a demonstração de efetivo prejuízo pela parte que alega,
nos termos do princípio da instrumentalidade das formas previsto no
artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
“pas de nullité sans grief”.
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO.
SÚMULA
182/STJ.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO LEGAL. NULIDADE RELATIVA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO
NA
FASE
JUDICIAL.
17 STJ HC 134776/RJ rel. Min. Og Fernandes j. 26/02/2013.
18 STJ HC 196797 / SP rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 11/03/2014.
19 STF RHC 125026 AgR / SP rel. Min. Rosa Weber j. 23/06/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
9
IRREGULARIDADE
SANADA.
DECRETO
CONDENATÓRIO
FUNDAMENTADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A falta de impugnação específica
dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência do
Enunciado Sumular 182 desta Corte Superior. 2. A inobservância das
formalidades previstas no art. 226, II, do Código de Processo Penal,
enseja apenas nulidade relativa, sendo necessário a demonstração de
efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3.
Quando o elemento colhido na fase do inquérito policial é submetido
a outros meios de provas no decorrer da instrução criminal
judicializada, fica afastada a alegação de nulidade do ato processual.
4. Estando a sentença condenatória, quanto à autoria delitiva,
respaldada em outros elementos probatórios e não somente no
reconhecimento por parte da vítima na delegacia, não há que se falar
em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art.
226, II, do CPP” 20.
Além do mais, já entendeu o E. Supremo
Tribunal Federal que as formalidades do reconhecimento são
dispensadas nas hipóteses de prisão em flagrante.
“RECONHECIMENTO
-
ARTIGO
226
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
-
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
-
IMPERTINENCIA. Efetuada a prisão em flagrante, descabe cogitar
do atendimento as formalidades previstas no artigo 226 do Código de
Processo Penal” 21.
No
caso
dos
autos,
ademais,
o
reconhecimento extrajudicial foi confirmado em juízo, convalidando o
ato extrajudicial, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
“HABEAS-CORPUS.
NULIDADES.
Cerceamento
de Defesa.
PROVA. Reconhecimento fotográfico na fase inquisitória com
observância do art. 226 CPP. Renovação dos atos probatórios na
instrução judicial, sob o crivo do contraditório. Prova que não
constitui único elemento na formação da convicção do juízo da
condenação. Nulidade inexistente. ASSISTENCIA JUDICIÁRIA.
Dispensa das testemunhas de defesa e da acusação na audiência de
instrução. Ausência de defesa não caracterizada. Efetivo prejuízo não
demonstrado (art. 563, CPC). Oportunidade de alegação, ja superada
(arts. 564, IV, 571, II, 572 CPP). Ordem conhecida, mas
indeferida” 22.
20 STJ AgRg no REsp 1314685/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 04.09.2012.
21 STF HC 70374 RJ rel. Min. Marco Aurélio j. 14.06.1993.
22 STF HC 69879 SP rel. PAULO BROSSARD j. 08.06.1993.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
10
A testemunha Mauricio teve conhecimento
do roubo, tendo conhecimento do emplacamento da motocicleta
utilizada pelos roubadores, pois foi informada pela vítima. Munido de
tais informações dirigiu-se a residência de Lucas e entrou em contato
com a genitora do acusado. Essa chamou Lucas que apontou para
Wellington como sendo o autor do roubo. Em seguida, dirigiu-se a
residência de Wellington, local em que encontrou o celular da vítima.
Indagado, Lucas disse que havia dispensado o restante dos pertences
da vítima.
O policial corroborou a versão da vítima,
não havendo motivos que permitam duvidar da veracidade de seu
depoimento.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES23.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA24 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
23 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
24 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
11
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA25 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
25 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
12
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”26.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”27.
Portanto,
plenamente
comprovada
a
autoria do acusado, de rigor sua condenação.
Da consumação.
O crime de roubo restou consumado uma
vez que, logo após a prática da grave ameaça e da violência
perpetrada contra vítima, os roubadores se apossaram de seus
pertences, tendo conseguido deixar o local dos fatos em poder dos
mesmos. Assim, plenamente comprovada a inversão da posse e,
consequentemente, a consumação delitiva.
O roubo é crime complexo que tem como
26 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
27 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
13
objetividade jurídica, como afirma CEZAR ROBERTO BITENCOURT28, “o
patrimônio (posse, propriedade e detenção), a exemplo do furto, a liberdade individual
(quando praticado mediante grave ameaça) e a integridade física e psíquica do ser
humano”.
Também se mostra relevante o fato de que
ele é crime de dano e material, exigindo, portanto, para sua
consumação, o resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo à
objetividade jurídica protegida pelo roubo.
Tradicionalmente o roubo próprio entendia-
se consumado quando após a violência ou grave ameaça efetivas
(decorrentes de resultado naturalístico que acarreta dano à
integridade física e psíquica da vítima), o agente retirava a res furtiva
da esfera de vigilância da vítima, caracterizando posse mansa,
pacífica e desvigiada (resultado naturalístico que acarreta dano à
propriedade da vítima).
Entretanto,
corretamente,
houve
uma
mudança de paradigma.
Uma vez que o roubo protege não só a
propriedade, mas também a posse e detenção, depois de cessada a
prática da violência ou grave ameaça (resultado naturalístico que
acarreta dano à integridade física e psíquica da vítima), com o
desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse e
detenção) cumpre-se os requisitos para que o crime se consume.
A atual jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela
Corte, que consigna: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
O Supremo Tribunal Federal também
adota atualmente este entendimento.
“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo
concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de
anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da
28 Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 670.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
14
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de
material probatório e não deve funcionar como substitutivo de
revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída
não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...]
4.[...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento”29.
Logo, no caso dos autos, o crime deu-se
na modalidade consumada.
Do concurso de agentes.
No tocante ao concurso de agentes ficou
claro que os agentes agiram previamente acordados, ficando patente
que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o
concurso de agentes, destacando-se que para o reconhecimento do
concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os
mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a
prática do fato punível.
Quando cada um dos envolvidos pratica
uma parte dos atos executórios, explica-se a autoria nesses casos,
segundo Zaffaroni e Pierangeli30, “pelo chamado 'domínio funcional do fato', isto
é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo
com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos um
caso de coautoria e não de participação”.
Neste sentido é a jurisprudência recente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE
AGENTES. PRETENDIDO AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO CONFIGURADA. MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
IMPOSIÇÃO
DA
FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da causa especial de
aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, quando
evidenciado que o paciente atuou em companhia de outro indivíduo
29 STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014.
30 Zaffaroni, Eugenio Raúl; e Pierangeli, José Henrique. MANUAL DE DIREITO PENAL BRASILEIRO Parte Geral.
Ed. Revista dos Tribunais. 4a ed. p. 672.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
15
na abordagem às vítimas, em comunhão de ações e unidade de
desígnios” 31.
“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE EM LOCAL
DIVERSO DA EXECUÇÃO DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. MERA
DIVISÃO DE TAREFAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIOS.
1. Irrelevante o fato de que o paciente estava "a quilômetros de
distância" do local onde ocorreu o crime de roubo para a incidência
da causa especial de aumento de pena pelo concurso de agentes,
tendo em vista que teve participação importante e necessária na
consecução do delito e que houve mera divisão de tarefas para o
cometimento do ilícito”32.
E também o E. Supremo Tribunal Federal:
“Crime praticado em concurso de pessoas, com unidade de desígnios
e divisão de tarefas. Desnecessidade, para a configuração da co-
autoria delitiva, de que cada um dos agentes tenha praticado todos os
atos fraudulentos que caracterizaram a gestão fraudulenta de
instituição financeira. Pela divisão de tarefas, cada co-autor era
incumbido da realização de determinadas condutas, cujo objetivo era
a realização do delito”33.
Além disso, uma vez constatada a atuação
de diversos agentes na prática da conduta típica, é irrelevante para o
reconhecimento do concurso que todos os agentes tenham sido
identificados e reconhecidos, bastando para a prova à menção à
existência de pluralidade de pessoas executando a conduta típica.
“ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE
DOIS COMPARSAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADA. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento
da causa especial de aumento de pena do concurso de agentes no
roubo quando há notícia de que o delito foi cometido pelo paciente
em conluio com outros dois agentes, um identificado e o outro não”34.
“ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO A EXISTÊNCIA DE
31 STJ - HC no 156545 - RJ rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR j. 21.08.2012.
32 STJ HC no 140983 - RJ rel. JORGE MUSSI j. 21.10.2010.
33 STF AP 470 / MG rel. Min. Joaquim Barbosa DJe 22.04.2013.
34 STJ HC no 182048 SP rel. Min. Jorge Mussi j. 06.12.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
16
COMPARSA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA.
1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa
especial de aumento de pena do concurso de agentes no roubo
quando se aponta provas no sentido de que o delito foi cometido pelo
paciente em conluio com adolescente identificado”35
Também de se anotar que reconhecida a
coautoria no concurso de agentes é regra que todos respondam da
mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa disposição legal,
como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz.
E isto porque o Código Penal adotou a
teoria monística, todo aquele que concorre para o crime responde por
ele na sua totalidade. Desta forma, embora o crime seja resultado da
conduta de várias pessoas, permanece único e indivisível.
A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime
tem sido ressaltada na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal
Federal.
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE DELITO EM
MODALIDADES DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS
QUE PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM UNIDADE
DE DESÍGNIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA
MONISTA. Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com
unidade de desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para
a produção do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um
agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da
mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles
que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP,
art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê
expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida”36.
“EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE
35 STJ HC 174879 / SP rel. Min. JORGE MUSSI j. 11.12.2012.
36 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
17
JURISDIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO
DE DELITOS DISTINTOS PARA CORRÉUS QUE COOPERARAM
PARA O MESMO FATO CRIMINOSO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. EXTENSÃO DE DOSIMETRIA APLICADA A CORRÉU.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Diante do
reconhecimento de que o paciente e os corréus “agiram em concurso
e unidade de propósitos”, com relevância causal para produção do
resultado criminoso, imprescindível, segundo a Teoria Monista
adotada pelo art. 29 do Código Penal, a imputação criminosa
uniforme a todos os envolvidos. Precedentes. 3. Inaplicável o disposto
no art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto diversa a
dosimetria para a fixação da pena do ora paciente e de corréu,
conforme análise das circunstâncias judiciais engendrada pela Corte
Estadual. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, com a
concessão da ordem de ofício para cassar o ato dito coator,
restabelecendo os efeitos do acórdão exarado pela Corte Estadual”37.
Também esta é a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA
COLATERAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À TEORIA
MONISTA. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. EXTENSÃO DA
DECISÃO QUE CONDENOU O CORRÉU POR HOMICÍDIO
CULPOSO AO RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o nosso
Código Penal, inspirado na legislação italiana, adotou, como regra,
a Teoria Monista ou Unitária, ou seja, havendo pluralidade de
agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um só
resultado, existe um só delito.
Assim, denunciados em coautoria delitiva, e não sendo as hipóteses
de participação de menor importância ou cooperação dolosamente
distinta, ambos os réus teriam que receber rigorosamente a mesma
condenação, objetiva e subjetivamente, seja por crime doloso, seja
por crime culposo, não sendo possível cindir o delito no tocante à
homogeneidade do elemento subjetivo, requisito do concurso de
pessoas, sob pena de violação à teoria monista, razão pela qual
mostra-se evidente o constrangimento ilegal perpetrado.”38.
Da participação de menor importância.
Por fim, compete afastar a alegação de
37 STF HC 123068 / SP rel. Min. Rosa Weber j. 03/02/2015.
38 STJ REsp 1306731 / RJ rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
18
participação de menor importância aventada pelo réu.
De se ter em mente que, de acordo com o
narrado pela vítima e pelo próprio corréu Wellignton, ambos decidiram
praticar o crime juntos, de modo que o apelante conduzia a
motocicleta que permitiu a fuga de ambos do local dos fatos.
Como se vê, houve premeditação e prévio
acordo de vontades na prática do crime, não sendo o caso de
participação de menor importância, pois não se trata de uma mera
colaboração no fato punível alheio, já que na conceituação resumida d
e PAULO CESAR BUSATO, “o partícipe é aquele que contribui para o crime
alheio” 39.
Como leciona FERNANDO GALVÃO, “a
participação é uma forma de conduta consistente na livre e consciente colaboração no
delito de outrem. Participar é intervir em fato punível alheio; por isso, a contribuição do
partícipe é coadjuvante em relação à intervenção do autor. O critério para aferir-se à
relevância jurídico-penal da intervenção de cada concorrente é do domínio do fato. De
acordo com a teoria final-objetiva, o autor sempre possui o domínio do fato, e o partícipe,
não. Não dominando o fato, o partícipe apenas presta auxílio na realização do fato do
autor” 40.
No caso, todos tiveram pleno domínio do
fato, não sendo caso de participação de menor importância. Mesmo
porque possível afirmar-se que se trata de coautoria e não existindo
coautoria de menor importância, inviável o reconhecimento pleiteado.
Da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a
pena base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, o
que não merece reparos ante a ausência de recurso ministerial.
Contudo, importante destacar que o crime
apresenta diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis. O crime,
em primeiro lugar, foi cometido contra vítima mulher, de sorte que os
roubadores se valeram de sua condição física mais frágil e vulnerável
para perpetra-lo. Em segundo lugar, o crime foi cometido em plena via
pública, revelando extrema audácia e ousadia. Por fim, tem-se que
39 Direito Penal Parte Geral São Paulo: Atlas 2013 p. 724.
40 Direito Penal Parte Geral 5a edição - São Paulo:Saraiva 2013 p. 534.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
19
ambos se valeram de uma motocicleta, artifício facilitador de fuga,
revelando planejamento e premeditação.
Na segunda fase, ausentes atenuantes e
agravantes.
Na terceira fase, tendo em vista a causa
de aumento referente ao concurso de agentes, a r. sentença
acertadamente exasperou a pena do acusado em 1/3, estabelecendo-
a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Nota-se que, conforme já explicado acima
ao tratar da participação de menor importância, não há causas de
diminuição a serem consideradas.
Assim, tornam-se definitivas as penas em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
A r. sentença fixou o regime semiaberto, o
que não demanda modificação ante a ausência de recurso ministerial.
A Lei no 12.736/12 incluiu o artigo 387, § 2o
do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da
sentença desconte o tempo de prisão provisória, prisão administrativa
ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para
fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Ocorre que referida alteração apenas tem
razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no
quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância
como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência.
Ainda que se entenda que o tempo de
prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo 33,
§2o, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em
razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base no
artigo 33, §3o, do Código Penal.
No caso em tela, conforme demonstrado,
há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a
mantença de sua espécie intermediária, destarte, não tem relevância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000335-61.2017.8.26.0248 -Voto no 23065
20
a aplicação do dispositivo em estudo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica